Tribunal: TJDFT
Processo: 0727430-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. INFORTÚNIOS NO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MULTA DO ARTIGO 1026, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.
1. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
2. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora.
3. Deve-se aplicar 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor total pago à vista pela autora. Sua incidência dar-se-á até a data do ajuizamento da ação, quando restou inequívoca sua intenção no desfazimento do negócio.
4. A oposição dos embargos, numa primeira e única oportunidade logo após a prolação de sentença, goza de abrigo no sistema recursal vigente e, principalmente, consolida o exercício regular do direito de ação.
5. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, incabível a condenação da parte Ré/Apelada por litigância de má-fé.
6. Deu-se parcial provimento ao apelo.